Tribunal: TJDFT
Processo: 0755594-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755594-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO REIS DE MORAES AGRAVADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Claudio Reis de Moraes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0726787-22.2025.8.07.0020, que determinou o regular prosseguimento do feito executivo, deixando de suspender os atos executórios, não obstante a alegação do executado acerca da existência de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. Sustenta o agravante, em síntese, que ajuizou reclamação pré-processual de superendividamento, sob o no 0801775-26.2025.8.07.0016, perante o CEJUSC, na qual está incluído o crédito exequendo, razão pela qual entende ser necessária a suspensão da execução, a fim de evitar decisões conflitantes e possibilitar a elaboração de um plano global de pagamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. Trata-se de medida excepcional, a ser concedida apenas quando, em juízo de cognição sumária, estiverem claramente evidenciados tais pressupostos. No caso concreto, não se verifica, a priori, motivo jurídico suficiente para a suspensão da execução. Em consulta aos autos do Processo no 0801775-26.2025.8.07.0016, instaurado em primeiro grau de jurisdição com fundamento no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, observa-se que o feito se encontra em fase embrionária, não havendo, até o momento, citação dos credores, tampouco designação ou realização de audiência de conciliação, providências indispensáveis ao regular desenvolvimento do procedimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, inexiste previsão legal que autorize a suspensão automática das execuções em curso, em razão do simples ajuizamento de procedimento de repactuação de dívidas. Ao revés, o art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe literalmente que: “§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Tal dispositivo reflete entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de que a execução possui autonomia e curso próprio, não sendo afetada, como regra, pela instauração de demandas paralelas que discutam o mesmo débito, salvo expressa determinação legal ou judicial fundada em circunstâncias excepcionais. No âmbito específico do superendividamento, o art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor admite, de forma pontual, a possibilidade de suspensão de execuções, mas condiciona tal medida a momentos processuais bem delimitados, notadamente na audiência de conciliação, caso algum credor não compareça injustificadamente, ou após a homologação judicial do plano de pagamento. Não há, portanto, autorização normativa para a imediata paralisação dos processos executivos antes mesmo da formação da relação processual no procedimento de repactuação. Diante da análise sumária própria desta fase recursal, constata-se que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão agravada se mostra alinhada à legislação vigente e ao entendimento predominante dos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a suspensão de execuções em contexto de superendividamento não é automática, nem decorre unicamente do ajuizamento do pedido pelo consumidor. Do mesmo modo, não se evidencia situação de urgência apta a caracterizar risco de dano grave ou irreparável ao agravante. O processo de repactuação ainda não avançou a ponto de gerar efeitos concretos sobre os créditos discutidos, inexistindo, por ora, qualquer determinação judicial que interfira no curso regular das execuções individuais. Ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, mantendo-se hígida, neste momento processual, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Ante o preenchimento dos requisitos legais para o benefício, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador